Tribunal: STF
Processo: AI 475069
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
 ao recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), na
forma do Decreto-Lei 2354/87, decidida à luz de legislação
infraconstitucional: a alegada violação de dispositivo
constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não
enseja reexame na via do recurso extraordinário